Tribunal: TJSP
Processo: 1019861-70.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Sucumbência – Revelia da ré – Apelação que busca exclusivamente a majoração dos honorários, eis que não podem ser arbitrados em valor aviltante – Honorários majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC - Sentença reformada nesse ponto – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019861-70.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CINTHIA
DE BRITO NERI SINHORELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019861-70.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No:
26260
APELAÇÃO:
1019861-70.2019.8.26.0007
COMARCA:
SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE ITAQUERA)
APTE.:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL1
APDA.:
CINTHIA DE BRITO NERI SINHORELI
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Sucumbência Revelia da
ré
Apelação que busca exclusivamente a majoração
dos honorários, eis que não podem ser arbitrados em
valor aviltante Honorários majorados para R$ 1.200,00 (mil
e duzentos reais), fixados por equidade, nos termos do art. 85,
§ 8o do CPC - Sentença reformada nesse ponto RECURSO
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 162/163, cujo relatório é adotado, julgou
extinto, com resolução do mérito, processo de produção antecipada de provas, porque
atendido o pedido quanto a exibição de documento, com condenação em
sucumbência (10%).
Apela a autora, alegando que os honorários sucumbenciais
resultam valor ínfimo, razão pela qual devem ser fixados por equidade.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
2.- Razão assiste à recorrente.
Trata-se de ação em que a autora requereu à ré dados e
contratos relativos às cobranças de supostos débitos.
É certo que, em razão da revelia da ora apelada, não houve
sequer contraditório ou realização de audiências, de modo que não foram necessárias,
por parte do patrono do apelante, a realização de diversas diligências ou a produção
de diversos petitórios. Há que ser verificado, entretanto, se os honorários arbitrados
pelo juízo monocrático foram minimamente suficientes à digna remuneração da
advogada.
No caso, o percentual fixado resulta em cerca de R$ 100,00,
quantia esta aviltante, considerando o trabalho desempenhado, admitindo-se a
aplicação do artigo 85, § 8o do CPC (fixação por equidade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019861-70.2019.8.26.0007 -Voto no
3
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença, apenas para
majorar a verba honorária para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), valor este que
remunera suficientemente o trabalho exercido pela patrona, sendo, no mais, mantida
por seus próprios fundamentos.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator